Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ANTIGO POSSUIDOR. ATUAL TITULAR DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS ALCANÇADA PELA CONSTRIÇÃO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente.

2. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência da apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse lhe foi negada na instância de origem, por decisão não impugnada.

3. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.

4. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam da terceira adquirente dos direitos possessórios de imóvel alcançado por constrição determinada em ação de cobrança de obrigações condominiais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova oral e documental requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. Nos termos do artigo 674 do CPC, os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto de constrição.

7. A sentença prolatada em processo de conhecimento faz coisa julgada e obriga apenas as partes que efetivamente compuseram o litígio, não servindo para impor obrigações a terceiros, consoante expressa disposição contida no artigo 506 do CPC.

8. Aquele que não integrou a relação processual da qual decorreu o título executivo judicial não pode figurar no pólo passivo do cumprimento do comando sentencial, nem tampouco ser submetido aos atos constritivos do cumprimento de sentença.

9. Independentemente da natureza jurídica da obrigação condominial, inviável seja realizada a constrição do imóvel gerador dos débitos em face da adquirente de boa-fé à margem do devido processo legal, sem observância das garantias constitucionais a ele inerentes, como a ampla defesa e o contraditório, devendo ser desconstituída a penhora do imóvel determinada pelo Juízo exequendo (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

10. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada.